Tribunal: TJDFT
Processo: 0755727-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755727-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: NVB COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725687-94.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de NVB COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, indeferiu a intimação pessoal do sócio da executada para comprovar a integralização do capital social, nos seguintes termos (ID 258055319 do processo originário): “Indefiro o requerimento de intimação pessoal do sócio da empresa executada, nos termos do artigo 774, V, do CPC. No caso, a medida revela-se ineficaz. A fase executiva encontra-se sem bens do executado satisfatórios ao pagamento da dívida ou qualquer auxílio do devedor neste sentido. O Poder Judiciário, na busca dos meios para cumprir o seu dever de prestar jurisdição - em especial na fase executiva - deve valer-se de medidas efetivas, que visem a satisfação do direito. Isso porque, a requisição, frustrados os esforços do exequente, para a localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor. Ademais, a penalidade para a inércia do sócio seria a aplicação de multa, aumentando o débito perseguido, sendo que o executado sequer possui bens para quitar o principal. Retornem os autos para o arquivo provisório (ID 185345152). Prazo de prescrição: 01/02/2028”. Em suas razões recursais (ID 79629287), alega que promoveu a execução visando à satisfação de crédito decorrente de honorários sucumbenciais inadimplidos e que, desde 2022, a parte executada vem se esquivando do cumprimento da obrigação. Sustenta que foram realizadas diversas diligências para localização de bens, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e SNIPER, todas infrutíferas. Argumenta que requereu a intimação dos sócios da empresa executada para comprovar a integralização do capital social, pois a responsabilidade limitada somente subsiste quando o capital está integralmente integralizado. Aduz que a mera declaração constante do contrato social não é suficiente para afastar a responsabilidade dos sócios, sendo necessária a comprovação efetiva da integralização, mediante documentos idôneos. Acrescenta que, conforme os quadros societários, o capital social estaria supostamente integralizado pelo sócio Elson Vasconcelos Berberick, mas não há nenhum comprovante que demonstre tal fato. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada intimando o sócio da pessoa jurídica para comprovar a integralização do capital social, sob pena de ser responsabilizado pelo débito executado. Há dispensa do adiantamento do preparo, uma vez que os autos de origem versam sobre cumprimento de honorários advocatícios, conforme prevê o art. 82, § 3o, do CPC. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a intimação do sócio da pessoa jurídica executada para comprovar a integralização do capital social. O art. 1.052 do Código Civil prevê que os sócios da sociedade limitada respondem solidariamente pela integralização do capital social. Vejamos: “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. Todavia, no caso em comento, conforme informa o próprio executado, o capital social da pessoa jurídica executada está totalmente integralizado, conforme documento registrado na Junta Comercial. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que os documentos registrados na Junta Comercial comprovam a integralização do capital social. É importante esclarecer que os documentos registrados na Junta Comercial possuem fé pública relativa (juris tantum), ou seja, gozam de presunção de veracidade e autenticidade, mas essa presunção pode ser contestada mediante prova em contrário. Todavia, em juízo perfunctório, verifico que não foi apresentada nenhuma prova capaz de infirmar o registro público. Desse modo, entendo que o agravante não se desincumbiu de seu ônus processual, tendo se limitado a mera alegação de suposta ausência de integralização do capital social. Com efeito, não se pode transferir ao Poder Judiciário ou a órgãos públicos a responsabilidade de realizar diligências dispendiosas para suprir a ausência de prova pelo próprio interessado. Observa-se, ainda, que há diversas jurisprudências do egrégio Tribunal de Justiça entendendo que a medida não é cabível. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO SÓCIO PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo art. 1.052 do Código Civil, “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 4. O redirecionamento da execução para atingir bens de sócio, que não é parte no processo, depende da instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2072862, 0741768-19.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. REVELIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INÉRCIA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. MEDIDA JURIDICAMENTE POSSÍVEL. INUTILIDADE PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0733166-46.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização de sua cota-parte no capital social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível e processualmente útil a intimação do sócio da empresa executada, revel e representada pela Curadoria Especial, para comprovar a integralização das quotas sociais, como medida voltada à efetividade da execução. III. Razões de decidir 3. A obrigação de integralizar o capital social decorre do art. 1.052 do Código Civil e pode ensejar responsabilização patrimonial do sócio, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica. 4. No caso concreto, a sociedade encontra-se revel, sem qualquer manifestação voluntária de seus representantes legais ou do sócio indicado, que também foi revel em incidente anterior. 5. A ausência de demonstração, pelo credor, de que a medida produziria resultado útil no processo, aliada à inércia absoluta da parte executada, torna a diligência ineficiente e desproporcional, não justificando a movimentação da máquina judiciária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A intimação do sócio para comprovar a integralização das quotas sociais é juridicamente possível, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. 2. A revelia da sociedade empresária e a ausência de qualquer manifestação voluntária de seus representantes legais ou sócios indicam ineficácia da medida. 3. A ausência de demonstração, pelo credor, de que a diligência produziria resultado útil no processo, torna a medida ineficiente e autoriza seu indeferimento.” __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052. (Acórdão 2067841, 0738614-90.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DIRETA. ARTIGO 1.052 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas (R$ 57.985,56), indeferiu o pedido de intimação da executada para comprovar a integralização do capital social, objetivando a responsabilização direta do sócio pelas dívidas da empresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação da empresa executada para apresentar informações acerca da integralização do capital social como medida preparatória à responsabilização patrimonial de seus sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais (CC 1.024 c/c 1.053). 4. A responsabilização dos sócios pelo valor não integralizado do capital social (CC 1.052) pressupõe a insolvência da sociedade empresária, o que não se verifica no caso concreto, dado que a empresa executada possui situação cadastral ativa, inexistindo indícios de dissolução irregular ou falência que autorizem a imputação patrimonial direta aos sócios. 5. A responsabilização pessoal dos sócios somente é possível em situações excepcionais, como a insolvência da sociedade ou a constatação de abuso de personalidade, exigindo-se, neste último caso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC 50). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. ______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.024, 1.052 e 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003508, 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 1939739, 0730816-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 08.11.2024; TJDFT, Acórdão 1831574, 0745482-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 02.04.2024; TJDFT, Acórdão 1875138, 0748124-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 19.06.2024. (Acórdão 2058145, 0731662-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que o processo retornou para o arquivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora